Tribunal: TJMT
Processo: 1014173-83.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014173-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEILTON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 963.883.231-20 (APELADO), EDMILSON DA SILVA - CPF: 007.681.081-01 (APELADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o réu da acusação de prática do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se as provas colhidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 50 (cinquenta) porções de
pasta base de cocaína
, pesando, ao todo,
8,70 g (oito gramas e setenta centigramas)
.

4.

A autoria delitiva, no entanto, não restou comprovada de forma inequívoca, diante da ausência de outros elementos probatórios que corroborem a confissão informal do apelado aos policiais.

5.

A confissão informal, não confirmada em juízo e desacompanhada de outros elementos de prova, é insuficiente para embasar a condenação.

6.

A dúvida acerca da propriedade da droga e da finalidade mercantil da posse impõe a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: "
A confissão informal do réu, não confirmada em juízo e desacompanhada de outros elementos de prova, é insuficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. A dúvida acerca da propriedade da droga e da finalidade mercantil da posse impõe a manutenção da absolvição."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu o réu EDMILSON DA SILVA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja condenado, alegando a existência de provas robustas da autoria e da materialidade delitiva.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“(...)
na data de16/05/2024, por volta das 15h10min, na Rua Interna 13, n. 555, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, o denunciado EDMILSON DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 50 (cinquenta) pedras, apresentando massa de
8,70 g (oito gramas e setenta centigramas)
,que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 17/22, ID158618436.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber denúncia de que no referido imóvel, há tempos vinha sendo praticado o tráfico de drogas, bem como sendo utilizado como “fumódromo”, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde se deparou com o denunciado na companhia de Adeilton Vieira dos Santos, ambos sentados às margens do esgoto, ocasião em que os abordou.

Em busca nas proximidades em que EDMILSON e Adeilton estavam, os policiais perceberam que a terra mexida, e, neste local, apreenderam 01 (um) frasco contendo as referidas pedras de pasta base de cocaína, prontas para a venda (Termo de apreensão, fl. 14, ID 158618436).

Uma vez flagrado, EDMILSON assumiu a propriedade do entorpecente e informou que era o responsável pela “biqueira”, e que fazia a venda da droga, e que o frasco era para a comercialização da droga no período noturno.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. [...]” (Id 243939695)

Ao fim, o apelado restou absolvido, sentença contra a qual se insurge o Ministério Público, apontando a suficiência de provas da autoria, da materialidade e do elemento volitivo de comercializar entorpecentes.

Contudo o inconformismo do apelante
não

merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, que concluíram se tratar de
50 (cinquenta) porções (“pedras”) de pasta base de cocaína, pesando
8,70 g (oito gramas e setenta centigramas).

Quanto à
autoria
, e, mais especificamente, em relação ao elemento volitivo, isto é, o dolo, observo que a magistrada absolveu o apelante corretamente, por falta de provas acerca da propriedade da droga e de sua finalidade mercantil.

Ressaltou, na sentença oral proferida durante a sessão de julgamento, que, muito embora existissem indícios de traficância – como o fato de a droga já se encontrar fracionada – não existem nos autos outras provas da propriedade dos entorpecentes, nem da finalidade mercantil ou de disseminação, tais como a oitiva de eventuais usuários de drogas, apreensão de dinheiro ou de outros objetos comumente relacionados à traficância.

Sobrelevou que a
confissão informal do acusado aos policiais, no momento de sua abordagem, é insuficiente, por si só, para legitimar a condenação, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo quando, ao ser ouvido na Delegacia, o agente permaneceu em silêncio.

Fez anotar, ainda, que havia outra pessoa com o apelante no momento de sua prisão, pessoa que nada disse sobre a propriedade da droga, sem perder de vista que não foi ouvida em juízo.

A conclusão mostra-se correta.

Vejamos, a propósito, as provas orais colhidas.

Em sede inquisitiva o Sub Tenente da Polícia Militar, Vanilson Rocha de Souza, relatou que:

(...) durante o patrulhamento no Jardim Ipanema, deparamos com
um cidadão que informava que no endereço acima mencionado havia um local conhecido como ponto de vendas de drogas, que constante visualiza os suspeitos fazendo a venda no local
, como também fornece o local para os dependentes consumirem drogas, diante disso essa guarnição aproximou do local pelas margens do esgoto que fazem fundo da casa, onde deparamos com os suspeitos sentado as margens do esgoto, e ao ser abordado não foi encontrado nada na posse dos suspeitos, ao fazer busca no local próximo dos suspeitos, foi visualizado as terra mexida e ao cavar no local foi encontrado um frasco contendo 50 pedra de tamanho pequeno de uma substancia análoga a pasta base de cocaína, que estava pronta para o venda, em um primeiro momento os suspeitos negaram ser o proprietário da droga e
após a detenção dos conduzidos, o suspeito Edmilson da Silva assumiu ser o proprietário da droga e responsável pela casa que é conhecida como "biqueira".
O suspeito Edmilson da Silva ainda informou que realmente faz a venda da droga e que o frasco apreendido estava pronto para venda noturna e que ainda não havia começado a venda. O suspeito Adeilton não quis informar sua participação no caso (...)” (inquérito policial, S
ub Tenente da Polícia Militar, Vanilson Rocha de Souza)

Tal depoimento foi ratificado pelo policial militar Diego Ricardo Villalba
(“ratifica na íntegra o depoimento do condutor”)
.

Ainda na fase administrativa, Adeilton Vieira dos Santos, que também estava presente no momento da abordagem do recorrido, relatou o seguinte:

“(...) afirma que não tinha lugar para ficar e conversou com um senhor que mora em um sítio e o mesmo emprestou a casa dele sito a Rua Interna 13 no Bairro Jardim Ipanema para o interrogando morar; Que, o interrogando mora na casa com seu amigo Edmilson da Silva; Que, o interrogando nega a propriedade da droga apreendida no BO/PM-2024.146160, visto que
a droga foi encontrada pelos policiais militares em um terreno baldio ao lado da casa onde o interrogando e seu amigo Edmilson residem
(...). (inquérito policial, A
deilton Vieira dos Santos – colega do apelado).

A seu turno, o apelado permaneceu silente durante o interrogatório inquisitivo.

Em juízo, ao serem questionados sobre os fatos descritos na denúncia, os policiais militares Vanilson Rocha de Souza e Diego Ricardo Villalba relataram que:

“[...] que a Polícia Militar recebeu denúncia de que havia
duas pessoas comercializando drogas
nos fundos dessa residência, no esgoto; Que, segundo o denunciante, ele viu o momento exato em que haviam vendido e entregado pedras de entorpecentes a vários dependentes químicos que compravam no local; Que, diante das informações, se deslocaram ao local e
conseguiram abordar o Recorrido EDMILSON na companhia de Adeilton, sendo que, nas proximidades dos dois, havia terra revirada e, ao cavar o local, encontraram um frasco contendo 50 pedras de pasta base de cocaína
, prontas para serem comercializadas; Que, inicialmente, EDMILSON e Adeildo negaram ser os proprietários, mas posteriormente,
o Recorrido EDMILSON confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando: “Eu vou falar a verdade, realmente essa droga é minha”
; Que, questionado sobre o dinheiro, o Apelado afirmou que não havia iniciado a venda porque estava doente, mas como havia melhorado, estava pronta para vender a droga à noite; Que já haviam recebido diversas outras denúncias de que há anos a residência é usada para comercialização de drogas. (...) além de o Apelado admitir ser o proprietário da droga, ele era o responsável pela casa e o único que morava no imóvel; Que, diversas outras denúncias haviam sido recebidas informando que o próprio Apelado comercializava drogas no local. Inclusive, após sua prisão, ele foi liberado para responder em liberdade, e a Polícia Civil esteve no local novamente, onde foram abordados diversos dependentes químicos comprando drogas com o Recorrido, confirmando que ele vendia drogas no local; Que o local era utilizado para o comércio e uso de drogas;
Que, como a denúncia era de que o Apelado comerciava entorpecentes, e ele era o responsável pela casa, ficou clara a sua participação na venda de drogas
. (Fase judicial - Vanilson Rocha de Souza)

(...) "laborou nos fatos e efetuou a abordagem e prisão do Apelado, na fase judicial, acrescentando que em rondas pelo Jardim Ipanema, receberam informação de que o endereço citado era um ponto de venda e uso de drogas, razão pela qual se deslocaram até o local pelo esgoto, que passava ao lado da casa, onde encontraram o Apelado EDMILSON na companhia de Adeilton, e, em busca no terreno, observaram terra remexida, onde havia um frasquinho de tinta guache com 50 pedras de entorpecentes enterradas; Que ambos negaram o tráfico no momento da abordagem, mas, na delegacia, o Apelado EDMILSON confessou que a droga era destinada à venda; Que, na abordagem, estavam apenas os dois conduzidos; Que, ao ser questionado, Adeilton informou que já havia alertado o Apelado para não continuar com a prática delitiva, pois poderia causar problemas na casa”. (Fase judicial - Diego Ricardo Villalba)

Em juízo, o réu negou integralmente a prática delitiva, ressaltando que o entorpecente não lhe pertencia.

Do
cotejo de todas as provas
, extrai-se que a polícia, em rondas, recebeu diretamente a notícia de um popular não identificado apontado a existência de pessoas comercializando entorpecentes em determinada residência.

A droga, em pequena quantidade, não foi encontrada com o recorrido na abordagem inicial, mas nas proximidades de sua residência, enterrada. Malgrado os policiais tenham afirmado que o réu confessou a autoria do crime de modo informal, na Delegacia de Polícia, este permaneceu silente. Não foram apreendidos outros objetos ou valores indicativos da traficância, nem ouvidos usuários como testemunhas.

O lugar era, em tese, frequentado por diversas pessoas e, mesmo no momento da prisão, havia outra pessoa, que chegou a ser conduzida à Delegacia, mas não foi denunciada, nem prestou depoimento em juízo.

Nesse contexto, a despeito da existência de indícios da prática delitiva imputada, vejo-me compelido a acompanhar a decisão da douta magistrada de primeira instância, pois reputo o contexto probatório insuficiente para a edição de uma decisão condenatória.

Com efeito, vislumbro dúvidas sérias acerca da propriedade dos entorpecentes, já que o local, onde apreendidas as drogas era frequentado por outras pessoas, e não se inseria nas dependências da casa do recorrido, tratando-se de terreno baldio situado nas margens de um córrego (esgoto), sem perder de vista que havia outro indivíduo no momento da apreensão.

Assim, a única prova direta da propriedade seria a confissão informal do recorrido aos policiais no momento de sua abordagem.

Além disso, a insuficiência de provas liga-se, ainda, ao intuito de mercantilização das drogas, bem como à pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.

A propósito, em casos assemelhados tem-se entendido que a confissão informal, não confirmada sequer na fase inquisitiva, e desacompanhada de outros elementos de prova, é insuficiente para ocasionar a condenação. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONFISSÃO INFORMAL - NÃO CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - ABSOLVIÇÃO. - A confissão informal do réu, por não obedecer aos critérios formais elencados na lei, necessita ser corroborada por outros meios de prova, motivo pelo qual, quando isolada, não é suficiente para configurar um édito condenatório.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0121287-15.2023 .8.13.0024, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 12/12/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023)”

Portanto, mostra-se incabível o pleito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a bem lançada decisão absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025